Tribunal: TJDFT
Processo: 0721251-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0721251-95.2022.8.07.0000 PACIENTE: JOAQUIM JOSE DOS SANTOS JUNIOR IMPETRANTE: RILDO RIBEIRO JUNIOR, DANUBYA PORTO GUERRA, MARCIO MARTINS SERAFIM PIMENTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOAQUIM JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Em breve síntese, asseveram os impetrantes que o paciente “foi condenado a crime não hediondo à pena de 0a1m22d (um mês e vinte e dois dias)”, em regime inicial semiaberto, e que ele sofre constrangimento ilegal diante da morosidade do exame do pleito de progressão de regime pelo Juízo das Execuções. Afirmam que o paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime e que pleitearam, por duas vezes, a concessão do benefício, mas que até a data atual não houve manifestação sequer do Ministério Público. Alegam que o paciente está suportando regime mais gravoso e poderá, caso não haja a concessão da ordem, cumprir toda a pena no regime fechado, pois este é o regime que se encontra. Por fim, aduzem que o paciente é “pai de família” e mantenedor do lar, visto que a sua companheira se encontra desempregada. Requerem, assim, a concessão da ordem liminarmente, para que seja o paciente colocado no regime aberto, ou que seja colocado em liberdade com monitoração eletrônica. No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é a via adequada para profundo exame do material probatório. No caso, os autos não estão instruídos com a documentação necessária à análise do pedido formulado, sendo imprescindíveis as informações detalhadas acerca cumprimento da pena em execução. Note-se, ademais, que não há a informação concreta de que a progressão de regime tenha sido formulada, mormente se considerando que há na inicial apenas a imagem da tela onde consta “juntada petição de manifestação da parte”. Sendo assim, por ora, não vislumbro constrangimento ilegal. Indefiro, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações pertinentes ao Juízo da Execução Penal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator